Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-29.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004078-29.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 039.153.261-86 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004078-29.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004078-29.2026.8.11.0001

Recorrente:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido:
Rafael Nascimento da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação indenizatória, condenando instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio de conta bancária, sob alegação de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4.

O bloqueio da conta bancária sem prévia notificação caracteriza falha na prestação de serviço.

5.

A instituição financeira não comprova justificativa idônea para a restrição imposta, apresentando apenas registros unilaterais insuficientes.

6.

O dano moral não é presumido, exigindo demonstração concreta de lesão à esfera extrapatrimonial.

7.

A situação narrada, embora inconveniente, não ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano.

8.

A ausência de comprovação de prejuízo relevante afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço.

2.

O dano moral decorrente de falha contratual não é presumido, exigindo prova de efetiva lesão extrapatrimonial.

3.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias agravantes, não enseja indenização por danos morais.

4.

A ausência de comprovação de prejuízo relevante afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1061993-70.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1004302-95.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004078-29.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004078-29.2026.8.11.0001

Recorrente:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido:
Rafael Nascimento da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

Ação:
Indenizatória.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

359943857
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

359943860
):
requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id.
359943864
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004078-29.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004078-29.2026.8.11.0001

Recorrente:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido:
Rafael Nascimento da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
contra a sentença proferida na presente Ação
Indenizatória
proposta por
Rafael Nascimento da Silva
em face da recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelo autor.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor
teve sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta, por demasiado tempo.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança. Como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio. Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia ao autor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

No caso concreto, embora seja inegável a situação d
o bloqueio injustificado que dificultou, sobremaneira, a vida do recorrido, tendo em vista que se viu impossibilitado de realizar transações financeiras e utilizar seus recursos
, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais reconhece que o mero descumprimento contratual ou a prestação de serviço aquém do esperado não geram, automaticamente, direito à indenização por danos morais. Nesse sentido, a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024, estabelece que "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de falha na prestação do serviço, reativação de conta bancária e indenização por danos morais decorrentes do encerramento unilateral da conta pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais; e (iii) determinar se é possível impor à instituição financeira a reativação da conta encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou causa excludente de responsabilidade. A instituição financeira não comprova a prévia notificação da consumidora, requisito indispensável para o encerramento unilateral da conta, conforme art. 473 do Código Civil e Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço.
O dano moral não se presume do mero inadimplemento contratual, exigindo demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, o que não ocorre no caso concreto. A autora não comprova prejuízo material ou circunstâncias agravantes, como existência de saldo, bloqueio de valores ou tentativa prévia de solução administrativa, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, ausentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da consumidora.

A liberdade contratual autoriza o encerramento unilateral da conta, sendo vedado ao Poder Judiciário impor a reativação do vínculo contratual.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual isolado não gera dano moral indenizável sem circunstâncias adicionais que evidenciem violação relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:

1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço.

2. O dano moral decorrente de falha contratual não é presumido e exige prova de efetiva lesão extrapatrimonial. 3. A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar. 4. A reativação de conta bancária não pode ser imposta judicialmente, em respeito à liberdade contratual. (...) (N.U 1061993-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”.

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1004302-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
14/05/2026